Tribunal: TJPA
Processo: 0806107-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806107-65.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ANA MARIA FERREIRA DA CUNHA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO AINDA NÃO TER SIDO APRECIADO PELO JUÍZO DE PISO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-
O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que indeferiu a tutela preiteada visando a reintegração ao cargo da agravante Ana Maria Ferreira da Cunha, tendo em vista implicar no esgotamento total do objeto da ação, o que é vedado pela norma expressa do art. 1º,§ 3º, da Lei nº 8.347/92.

2-
Analisando a decisão atacada, entendo que, na espécie não incide a vedação prevista no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, vez que a jurisprudência de nossos tribunais é firme no sentido de que a proibição de medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante em caso de sua revogação.

3-
Portanto, em tese, o pedido da agravante de reintegração do servidor ao cargo, com o restabelecimento dos vencimentos, não traduz medida que exaure o objeto da ação, pois, nada impede que seja revista, retornando o servidor a sua situação anterior.

4-
Todavia, observo que ultrapassado a questão da satisfatividade ou não da liminar, a agravante deseja a apreciação do mérito recursal, qual seja, a imediata reintegração da agravante ao cargo anteriormente ocupado (Técnica de Enfermagem) e ainda o pagamento d todas as vantagens e direitos do cargo, para fins de recomposição salarial.

5-
Nesse sentido, entendo que tal pedido não é possível nesse momento processual, pois, observo que embora a questão tenha sido arguida junto ao Juízo a quo, este não a examinou, de modo que tal matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da questão, no ponto, por esta Turma Julgadora, sob pena de configurar-se a indevida prestação jurisdicional em supressão de instância.

6-
Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL Nº 0806107-65.2020.8.14.0000,
interposto pelo
ANA MARIA FERREIRA DA CUNHA
, devidamente representada por advogado habilitado nos autos
,
nos termos dos artigos 1015 e seguintes do CPC/2015, interposto contra a decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da ação de mandado de segurança nº 0810226-39.2020.8.14.0301 em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
indeferiu a tutela antecipada requerida na inicial, nos seguintes termos:

(...) “O pedido liminar, todavia, da forma como formulado, não há como ser atendido, por implicar no esgotamento total do objeto da ação, o que é vedado pela norma expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.347/92.

Portanto, INDEFIRO a liminar pleiteada.

Em tempo, DEFIRO a gratuidade de justiça.

CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para contestarem o feito no prazo legal (art. 335 c/c art. 183, ambos do CPC/2015).

A ausência de contestação implicará na revelia do ente público, somente em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345 do código de processo civil de 2015.

Alegando o réu qualquer das matérias enumeradas no art. 337, deve a secretaria, mediante ato ordinatório, proceder à intimação do autor para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar-se em réplica (art. 351 do CPC/15).

Escoados os prazos ao norte fixados, certifique-se sobre o cumprimento e a tempestividade das diligências determinadas.

Após, voltem conclusos para impulso oficial. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se.

Belém, 7 de abril de 2020.

MAGNO GUEDES CHAGAS

Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém”

A demanda originou-se do pedido de servidora pública, visando a reintegração ao cargo público do qual fora exonerada a pedido.

O juízo monocrático apreciando a liminar requerida,
indeferiu o pedido liminar
, aduzindo haver proibição legal de concessão liminar contra a Fazenda Pública.

Inconformada com a decisão, a autora, ora agravante interpôs
recurso de agravo de instrumento
(Num. 3235462 - Pág. 1 a ), tendo por finalidade modificar a decisão do juízo de 1º grau, afirmando que a proibição de concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública não subsiste no caso, pois a jurisprudência pátria, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de concessão da medida liminar de caráter satisfativo contra ato emanado do Poder Público, mesmo em sede de decisão interlocutória.

Ademais, a medida liminar pleiteada não cria nova situação jurídica, mas apenas restaura ou recompõe vantagens suprimidas da remuneração de servidor público, não se enquadrando em quaisquer das vedações contidas no art. 2º-B, da Lei nº 9.474/97.

Adentrou ainda, no mérito recursal, afirmando acerca da possibilidade de retorno considerando a incapacidade momentânea. ato declarado nulo e inexistente.

Por fim, requereu o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Por fim, pede que seja conhecido e provido e presente recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais. (Num. 3359216).

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao Agravo de Instrumento
, pugnando pela manutenção da decisão atacada em sua integralidade (Num. 3580960).

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (Num. 3907081).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da decisã atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que indeferiu a tutela preiteada visando a reintegração ao cargo da agravante Ana Maria Ferreira da Cunha, tendo em vista implicar no esgotamento total do objeto da ação, o que é vedado pela norma expressa do art. 1º,§ 3º, da Lei nº 8.347/92.

Pois bem, em se tratando de decisão liminar, temos que ter em mente se o magistrado tinha os elementos obrigatórios para concessão da mesma.

Analisando a decisão atacada, entendo que, na espécie não incide a vedação prevista no art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, vez que a

jurisprudência de nossos tribunais é firme no sentido de que a proibição de medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte o objeto da ação, refere-se às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante em caso de sua revogação.

Portanto, em tese, o pedido da agravante de reintegração do servidor ao cargo, com o restabelecimento dos vencimentos, não traduz medida que exaure o objeto da ação, pois, nada impede que seja revista, retornando o servidor a sua situação anterior.

Todavia, observo que ultrapassado a questão da satisfatividade ou não da liminar, a agravante deseja a apreciação do mérito recursal, qual seja, a imediata reintegração da agravante ao cargo anteriormente ocupado (Técnica de Enfermagem) e ainda o pagamento d todas as vantagens e direitos do cargo, para fins de recomposição salarial.

Pois bem, entendo que tal pedido não é possível nesse momento processual, pois, observo que embora a questão tenha sido arguida junto ao Juízo a quo, este não a examinou, de modo que tal matéria deveria ter sido arguida no momento oportuno e perante o juízo competente, no seio do indispensável contraditório, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da questão, no ponto, por esta Turma Julgadora, sob pena de configurar-se a indevida prestação jurisdicional em supressão de instância.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP. AI 21437893820148260000. 31ª Câmara de Direito Privado. Relator: Armando Toledo. DJ 16/09/2014)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se a decisão atacada em sua integralidade, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrito.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/01/2021